Tribunal: TJSP
Processo: 1000266-61.2017.8.26.0458
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Achile Alesina
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
AÇÃO DECLARATORIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO – Autora que pretende a declaração de inexistência de qualquer débito para com o requerido e condenação por danos materiais e morais em razão de apontamento indevido – Sentença de improcedência – Insurgência recursal – Não acolhimento – Existência de valor devido a parte ré – Impossibilidade de acolhimento do pedido inicial – Ausência de

Ementa:

AÇÃO DECLARATORIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO – Autora que pretende a declaração de inexistência de qualquer débito para com o requerido e condenação por danos materiais e morais em razão de apontamento indevido – Sentença de improcedência – Insurgência recursal – Não acolhimento – Existência de valor devido a parte ré – Impossibilidade de acolhimento do pedido inicial – Ausência de comprovação do pagamento da dívida novada – Apontamento realizado com base no contrato anterior que não resulta em dano moral – Condição de devedora que se manteve – Inexistência de lesão a direito da personalidade – Boa fé objetiva – Manutenção da decisão – Honorários recursais – Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000178595
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000266-61.2017.8.26.0458, da Comarca de Piratininga, em que é apelante RITA
CAROLINE RIBEIRO (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO BRADESCARD
S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente) e MENDES PEREIRA.
São Paulo, 11 de março de 2020.
ACHILE ALESINA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000266-61.2017.8.26.0458 -Voto no 17.113 - TAD
2
VOTO No: 17.113
COMARCA: Foro de Piratininga Vara Única
APTE. : Rita Caroline Ribeito (Justiça Gratuita)
APDO. : Banco Bradescard S.A.
AÇÃO DECLARATORIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO

Autora que pretende a declaração de inexistência de qualquer
débito para com o requerido e condenação por danos
materiais e morais em razão de apontamento indevido

Sentença de improcedência
Insurgência recursal
Não
acolhimento
Existência de valor devido a parte ré

Impossibilidade de acolhimento do pedido inicial Ausência
de comprovação do pagamento da dívida novada

Apontamento realizado com base no contrato anterior que
não resulta em dano moral Condição de devedora que se
manteve Inexistência de lesão a direito da personalidade
Boa fé objetiva
Manutenção da decisão
Honorários
recursais Recurso não provido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000266-61.2017.8.26.0458 -Voto no 17.113 - TAD
3
Trata-se de recurso à r. sentença, proferida pelo MM. Juiz de
Direito Dr. Luiz Roberto Fink Junior, que julgou improcedente ação declaratória de
inexistência de débito c/c indenização por danos morais e materiais movida pela
apelante em face da apelada, condenando-a ao pagamento de custas, despesas
processuais e honorários advocatícios de 10% do valor atualizado da causa,
observada a gratuidade (fls. 175/177).
Recorre a autora em busca da reforma da decisão (fls. 194/200).
Recurso regularmente processado e respondido (fls. 201/205).
É o relatório.
O autor ajuizou a presente demanda alegando, em resumo, que,
no mês de março/2017, foi efetuar um crediário, quando ficou sabendo que o seu
nome estava inscrito no SERASA por dívida já quitada, sendo que tal negativação
ensejou problemas creditícios.
Assim, pleiteou a procedência da ação para ser declarada a
inexistência do débito e para condenação do réu em R$ 18.000,00 pelo dano
moral, além das verbas sucumbenciais.
Pleiteou tutela de urgência, a qual foi deferida.
Citada, a parte ré contestou (fls. 78/93), alegando, que a autora
estava inadimplente, o que ensejou a restrição do seu nome. Não houve prática
de ato ilícito. A autora experimentou simples aborrecimento, que não é
indenizável. Ao final pugnou pela improcedência da ação, com a condenação da
autora nas verbas sucumbenciais. Lançou prequestionamento.
Requereu a improcedência da demanda.
Houve réplica (fls. 96/101).
As partes foram intimadas para especificar provas (fls. 103),
manifestando-se as folhas 104/105 e 112.
A r. sentença julgou improcedente a ação, conforme já relatado.
Recorre a autora.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000266-61.2017.8.26.0458 -Voto no 17.113 - TAD
4
Alega, basicamente, que a ação foi proposta para declara a
inexistência do debito relacionado ao contrato de no 430395878000062FI, em
razão da novação da obrigação para com a ré, realizada por meio do Instrumento
Particular de Confissão de Dívida e Outras Avenças.
Aduz que deve ser aplicada a pena da confissão nos autos, posto
que a contestação é genérica, tendo em vista que a ré alega estar a autora em
débito sem justificar as suas ações.
No mais, traz que há relação de consumo e que o débito objeto
da presente ação foi objeto de novação, o que caracteriza a sua extinção.
Assim, afirma que não há valor devido quanto ao contrato
apontado na inicial.
Pugna pela reforma da sentença.
Pois bem.
O recurso não é provido.
Primeiramente, não há que se falar em confissão.
A parte ré apresentou contestação defendendo a regularidade do
débito e afirmado o seu inadimplemento, o que suficiente para contrapor-se aos
fatos narrados na inicial.
No mérito, melhor sorte não assiste a recorrente.
A apelante ajuizou a presente demanda alegando que o
apontamento do seu nome aos órgãos de proteção ao crédito feito pela ré, no
valor de R$356,86 com vencimento em 02/03/2016, em 24/03/2016 (fls. 21), é
indevido porque a obrigação foi objeto de novação, o que resultaria na sua
extinção. Aduziu danos morais e pugnou pela inexistência de quaisquer débitos
para com a ré.
Ocorre que não há como acolher os pedidos iniciais.
Restou incontroverso nos autos que a autora mantem relação
jurídica com a parte ré e promoveu a renegociação de débito em aberto por meio
do contrato de confissão de dividas apresentado na inicial (fls. 24/27).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000266-61.2017.8.26.0458 -Voto no 17.113 - TAD
5
O debito renegociado é aquele que fora objeto de apontamento
(fls. 21 e 24), posto que com vencimento em data idêntica e em quantia
aproximada.
Correta a apelante ao afirmar que a novação extingue a
obrigação.
Contudo, o pedido inicial se deu no sentido de declara a
inexistência de qualquer debito entre as partes o que não ocorre na hipótese dos
autos.
Ora, restou consolidado que a apelante assumiu a obrigação de
pagar quantia de R$491,94 à parte ré em seis parcelas e, nos autos, apresentou
extrato bancário com lançamento de uma única prestação (fls. 22/23).
Não há como concluir pela quitação de todas as prestações
anteriores com o documento trazido. E a prova era facilmente alcançável pela
recorrente.
Importante pontuar que lhe foi dada a oportunidade de produzir
provas, mas esta optou por requer o julgamento antecipado.
Assim, não há como acolher o pedido de declaração de:
...“inexistência de quaisquer débitos da Autora junto da empresa Ré,
convalidando os efeitos da liminar a ser deferida...” (fls. 15).
Ao que consta, existe débito em aberto junto a parte ré em
relação a parte autora.
E, nesta toada, não há como reconhecer danos morais.
Embora a o apontamento tenha se baseado em contrato anterior,
fato é que a parte autora é devedora da ré, o que afasta qualquer lesão a direito
da personalidade.
O caso dos autos deve ser analisado com base na boa fé
objetiva, já que o apontamento, em verdade, persistiu com base em documento
diverso daquele originário, sem que o recorrente tenha sofrido qualquer injusta
lesão a direito, diante da sua condição de devedora, que, como visto,
permaneceu.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000266-61.2017.8.26.0458 -Voto no 17.113 - TAD
6
Neste sentido:
APELAÇÃO AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM
PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA
NEGATIVAÇÃO INDEVIDA -
SENTENÇA
DE
IMPROCEDÊNCIA.
Argumentos
da
apelante
que
convencem em parte - Autora que alega ilicitude na conduta do banco réu,
ante a ausência de documentação que embase os apontamentos de seu
nome em cadastro de restrição ao crédito Ausência de verossimilhança
da alegação
Dívida oriunda de inadimplemento de contrato de
renegociação de débitos - Valor disponibilizado em conta corrente da
autora - Existência de dívida a legitimar a negativação - Prova dos autos,
contudo, que conduz à conclusão de que dois dos três apontamentos
foram ilegítimos, justamente por fazer parte de tal renegociação - Com a
novação, desaparecem as dívidas anteriores e surge uma nova, de modo
que de rigor o reconhecimento da inexigibilidade dos débitos primitivos -
Todavia, não há comprovação de pagamento desde a renegociação, não
havendo que se falar em danos morais, pois permaneceu inadimplente.
RECURSO
PROVIDO
EM
PARTE. (TJSP;
Apelação
Cível
1038933-63.2016.8.26.0002; Relator (a): Sergio Gomes; Órgão Julgador:
37a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 2a Vara Cível; Data do
Julgamento: 19/06/2018; Data de Registro: 20/06/2018)
Neste contexto, razoes não há para modificar o decidido.
Portanto, fica mantida a sentença prolatada.
Por fim, diante da manutenção da decisão, impõe-se a majoração
da verba honorária para 11% do valor atualizado da causa, conforme prevê o
artigo 85, §11 do CPC.
Diante do exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso.
ACHILE ALESINA
Relator